Tribunal: TJMT
Processo: 1008927-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008927-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000247-42.2024.8.11.0033, que indeferiu o pedido de arresto eletrônico de ativos financeiros com fundamento na ausência de citação do devedor e da demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou esgotamento dos meios para localizá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento de arresto online antes da citação do devedor, com base nos arts. 830 e 854 do CPC; e (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ admite o arresto online antes da citação, desde que demonstradas a frustração das tentativas de localização do devedor e a presença dos requisitos das tutelas de urgência previstos no art. 300 do CPC.

4.

No caso concreto, foi realizada apenas uma tentativa de citação, sendo prematuro concluir pelo esgotamento dos meios disponíveis para localizar o executado.

5.

A parte agravante não demonstrou risco de dilapidação patrimonial nem alegou a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando o deferimento da medida cautelar pretendida.

6.

A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta dos pressupostos das tutelas de urgência para autorizar o arresto pré-citatório, sob pena de afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arresto online antes da citação é juridicamente possível, desde que demonstrada a frustração das tentativas de localização do devedor e preenchidos os requisitos das tutelas de urgência de natureza cautelar.

2.

A ausência de tentativa suficiente de citação e a não comprovação de risco de dano impedem a concessão do arresto eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda., nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000247-42.2024.8.11.0033, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT, que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros formulado pelo exequente.

A agravante sustenta que a tentativa de citação do devedor restou frustrada, nos termos do art. 830 do CPC, e que o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e deste Tribunal admite o arresto online como medida prévia à penhora, mesmo sem o esgotamento das diligências citatórias, bastando a demonstração de citação frustrada.

Ao final, requer o provimento final do recurso com o deferimento do arresto eletrônico, com base nos arts. 830 e 854 do CPC.

Decisão agravada às fls. ID 185579877.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de arresto online formulado pela parte exequente, sob o fundamento de que o executado ainda não foi citado, não havendo, além disso, demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou esgotamento dos meios disponíveis para localizá-lo.

A parte agravante sustenta que a tentativa de citação restou infrutífera e, com base no disposto nos arts. 830 e 854 do Código de Processo Civil, defende a possibilidade de realização de arresto
online
antes da citação, especialmente diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O recurso não merece acolhimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça admite o arresto prévio de bens por meio eletrônico, mesmo antes da citação do devedor, desde que se demonstre, com clareza, a frustração das diligências de localização e estejam presentes os requisitos autorizadores das tutelas de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 300 do CPC.

Contudo, no caso concreto, observa-se que apenas uma tentativa de citação foi realizada, sendo precipitado concluir pelo esgotamento das vias possíveis de localização do executado.

Além disso, a parte agravante não comprovou qualquer indício de risco iminente de dilapidação patrimonial que justificasse a medida extrema pretendida.

Aliás, a ausência de alegação específica acerca da existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza o deferimento da tutela provisória requerida.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora possível o arresto online na fase pré-citatória, tal medida demanda a demonstração concreta das hipóteses autorizadoras, sob pena de violação ao devido processo legal e à proporcionalidade da medida executiva.

Neste ponto, destaco o seguinte julgado:

“Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04/05/2022).

Todavia, a mesma Corte Superior também esclarece que, em se tratando de medida excepcional, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores das tutelas de urgência (REsp 1832857/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/09/2019), o que não se verifica nos autos.

Assim, considerando a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, entendo correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto
online.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025